Tribunal: TJMT
Processo: 1027509-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Contradição. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027509-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE ARCHETTI MAGLIO - CPF: 077.848.778-46 (ADVOGADO), ROBERTO ALEXANDRE MIRALHA - CPF: 152.782.138-25 (EMBARGANTE), HEMILENE REGISTRO MIRALHA - CPF: 253.530.568-25 (EMBARGANTE), QUATRO E COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.453.376/0001-63 (EMBARGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), JULIANA PAULA SARTORE DONINI - CPF: 318.378.008-98 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento.
Omissão. Inexistência.
Contradição. Incorrência.
Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pel
os
réus
contra acórdão que negou provimento ao
Agravo de Instrumento por el
es
interposto
contra decisão
que deferiu o pedido
incidental
de tutela
de urgência formulado pela autora
para determinar a
pronta
reintegração
desta
na posse do imóvel objeto do contrato rescindendo.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5.
O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza
contradição
, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6
. Embargos de
D
eclaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
ROBERTO ALEXANDRE MIRALHA e HEMILENE REGISTRO MIRALHA

contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº

1027509-32.2025.8.11.0000
,
originário
d
a
ação de “Resolução Contratual c/c Perdas e Danos” (Proc. 1000684-22.2024.8.11.0021), ajuizada
contra os embargantes
por QUATRO E COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA,

à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos
réus
/embargantes,
a fim de confirmar
a decisão
que
deferiu o pedido de antecipação da tutela para
ordenar
a reintegração da autora/
embargada
na posse do imóvel objeto do contrato rescindendo

(cf. Id. nº
338227882
).

Os
embargante
s

sustentam

a omissão

d
o acórdão embargado
em relação à tese recursal de nulidade da decisão
agravada
por violação à preclusão
pro
judicato
, insistindo em que,
não obstante a
menç
ão genérica
a “
fatos novos
”,
o
MM. Juiz de
1º Grau
não

pautou
a
sua

conclusão

decisória
em
fatos ou elementos
superveniente
s
,
limitando-se a
reexamin
ar as mesmas circunstâncias consideradas e sopesadas anteriormente nos autos,
quando proferida
decisão
inicial
que indeferiu o pedido de tutela de urgência,
em
clara
afronta aos
arts
. 505 e 507 do
CPC
, e em desprezo ao disposto no art. 296 do CPC; ainda sob essa perspectiva, afirmam que, ao rejeitar as arguições de nulidade da decisão de 1º Grau sob o fundamento de que os vícios configurariam
error
in
judicando
,
e não
error
in procedendo
, o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois, a seu ver, “a
completa dissociação entre a causa de pedir (questões ambientais) e os fundamentos da decisão (mora) não é mera lacuna, mas sim ausência total de fundamentação sobre o ponto controvertido, o que atrai a nulidade prevista no art. 489, § 1º, IV, do CPC
”.

Pede, pois,
o acolhimento d
os
embargos
declaratórios
,
para que
seja
m
sanado
s os
vício
s
apontado
s

(cf. Id. nº
340753854
).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº
342365381
, pugnando pela rejeição dos
embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
Recurso de Embargos
d
e Declaração interposto
pel
os
réus
Roberto
e

Hemilene

Miralha

contra o
acórdão
que, no
s autos
do Recurso de Agravo de Instrumento
originário de
ação
de

Resolução Contratual c/c Perdas e Danos
proposta

em face dos embargantes
por Quatro E Comércio
e
Participações Ltda,
negou provimento ao recurso interposto pelos réus/embargantes, a fim de confirmar a decisão que
deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto do contrato rescindendo
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Nas razões destes declaratórios, os réus/embargantes alegam que o acórdão embargado foi omisso na medida em que
não se manifestou sobre a tese recursal de nulidade da decisão agravada por violação à preclusão
pro
judicato
e por insuficiência da fundamentação decisória,
ressaltando que o
MM. Juiz de
1º Grau

não fundamentou o deferimento do pedido incidental de tutela de urgência formulado pela embargada em fatos novos e supervenientes, limitando-se a revisar o mesmo quadro fático-jurídico anteriormente avaliados no
processo;
e,
no tópico subsequente, curiosamente,
queixam
-se de que o acórdão foi omisso e contraditório porque, em suma, não concordam com o entendimento

adotado
para justamente
fundament
ar

a
rejeição das teses recursais de nulidade da decisão agravada.

Ora, a própria inconstância do queixume aqui formulado pelos réus/embargantes
prontamente revela
a insubsistência dos
presentes declaratóri
o
s
,
pois o acórdão embargado reservou capítulo próprio e específico para fundamentar a rejeição de cada arguição de nulidade da decisão agravada levantada no agravo de instrumento, assentando, no que interessa à presente discussão recursal, que:

“
Segundo, no que atinte à tese de nulidade da decisão à falta de fundamentação decisória adequada e suficiente, reafirmo a ponderação que fiz na decisão inicial de que, tendo em vista que a concessão da tutela restou motivada por conclusão favorável à presença da probabilidade do direito invocado pela autora, eventual desfoque ou lacuna da fundamentação exposta pelo MM. Juiz de origem aparentemente encerra hipótese de
error
in
judicando
, e não de
error
in procedendo
a afetar a validade do ato decisório; em todo caso, a ampla revisão da questão agora, por força da abrangente devolução da matéria a esta 2ª Instância, é remédio hábil a sanar eventual defeito/vício processual.

Terceiro, a respeito da alegada nulidade da decisão agravada por violação à coisa julgada formal, uma vez que o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada já havia sido objeto de decisão anterior nos autos, anoto que, diante da natureza provisória e precária própria ao instituto, não se pode falar em preclusão
pro
judicato
em relação à concessão ou revogação da tutela de urgência, nem em impossibilidade de revistar as questões inerentes aos requisitos legais necessários à concessão da medida, afinal, trata-se de pedido que pode ser formulado pela parte a qualquer tempo, sendo que a existência de decisão anterior a respeito do tema não impede o posterior reexame do cabimento da medida quando sobrevier fatos/elementos novos capazes de alterar a conclusão antes estabelecida pelo Juízo, porquanto não representativo de pronunciamento definitivo, mas sim, como dito, precário e provisório.

Então, de uma perspectiva técnico-processual, considerando que o pedido (incidental) de tutela de urgência formulado pela autora/agravada está fundado em fatos novos capazes de demonstrar a superveniente mudança do quadro inicialmente constituído nos autos, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela
inaudita altera
pars
, ainda que confirmado em grau recursal, não constitui motivo idôneo a obstar o conhecimento do pedido incidental objetivando a
mesma providência (no caso dos autos, reintegração da posse), nem a condicionar ou vincular a análise do julgador ao que foi decidido anteriormente, até porque, apesar de não haver falar em coisa julgada na presente hipótese, sempre é válido lembrar que os motivos e os fundamentos, por mais importantes que sejam para determinar o alcance do decidido, não fazem coisa julgada (CPC, art. 504, I), ou seja, eles não se revestem, mesmo com o trânsito em julgado da decisão definitiva, dos predicados da imutabilidade e/ou
indiscutibilidade
.
”

Vê-se, pois, que o
acordão
expôs,
de forma clara e satisfatória
,

os
motivos
fáticos e jurídicos
que nortearam o
seu
raciocínio e desfecho decisório
,
abordando e abrangendo todos os pontos necessários à adequada solução do mérito
da
controvérsia
recursal
,
incluindo, por óbvio, os vícios e nulidades suscitados pela parte agravante, sendo que, a bem da verdade, toda a discussão em torno desse tema é totalmente despropositado e inócuo porque, conforme já ressalvado no julgado, “
a ampla revisão da questão agora, por força da abrangente devolução da matéria a esta 2ª Instância, é remédio hábil a sanar eventual defeito/vício processual
”.

Relembro, em todo caso, que
o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
, pois
o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado
.

Portanto, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento d
os
embargante
s

de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta
eg
. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie.

Também não há falar em
contradição
do aresto, eis que a figura
disciplinad
a
no inciso I do artigo 1.022 do CPC
é “
apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error
in
judicando
” (STJ - Corte Especial -
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013),
ou seja,
“apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
, logo, como a alegação
recursal é a
de que o acórdão é contraditório porque não
coaduna com a interpretação que os embargantes creem ser a correta,
o que não exprime a ideia de conflito interno entre as proposições decisórias, e, sim, entre o entendimento adotado e parâmetro externo, os presentes declaratórios também merecem pronta rejeição nesse ponto.

S
e
os
embargante
s
não concorda
m
com a avaliação dos fatos ou interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja
m
rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve
m
fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, relembro que a providência
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador
diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. S
e não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse
fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026